Tribunal: TJDFT
Processo: 0715274-61.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAS. CONFISSÃO QUALIFICADA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. SENTENÇA REFORMADA.

1. "Para elevação da pena-base podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses." (AgEg no AREsp n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 06/08/2021).

2. A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, enseja o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal (Súmula n 545 do Superior Tribunal de Justiça), e integral compensação com a agravante da reincidência.

3. Recurso parcialmente provido.